Tribunal: CARF
Processo: 13603.002771/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.002771/2007-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ERNESON EUSTAQUIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 34/37):
Informa não ter recebido a notificação ou qualquer tipo de aviso por parte da SRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002771/2007-79
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002771/2007-79

Admite que, por esquecimento, deixou de informar os rendimentos do cônjuge na
declaração de ajuste.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES. OMISSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos recebidos pelo dependente, impõe-se sua
tributação juntamente com aqueles auferidos pelo contribuinte titular da declaração de
ajuste anual. Após iniciado o procedimento fiscal, só é possível a retificação do
lançamento, a fim de se excluir o dependente e respectivo rendimento, quando houver
provas efetivas do erro cometido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/09/2010 (e-fls. 41), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/10/2010 (e-fls. 42) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma que em que momento algum teve a intenção de lesar a Receita Federal
ou sonegar imposto.
- Explica que sua declaração foi feita por um colega de trabalho e que, por
esquecimento, este deixou de excluir a sua esposa como dependente. Alega que, por ser leigo,
não conferiu a declaração como deveria ter feito.
- Informa que não possui capacidade financeira para pagar o valor exigido.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A omissão apurada no lançamento refere-se aos rendimentos pagos pela Lear do
Brasil Indústria e Comércio de Interiores Automotivos à dependente de CPF 750.187.136-15 (fls.
05).
O sujeito passivo reconhece o recebimento dos rendimentos por sua esposa, mas
alega que esta foi informada indevidamente como dependente, por erro no preenchimento de sua
declaração.
Impõe-se esclarecer, contudo, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, ainda
que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Cabe a ele examinar os valores ali
contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de qualquer procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional-CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002771/2007-79

autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Assim, tendo em vista que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente no calendário que aqui se aprecia, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Vale mencionar que a exclusão do dependente por este Colegiado representaria
retificação de declaração após o início da ação fiscal, procedimento expressamente vetado pela
legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital